Tribunal: TJSP
Processo: 1034023-24.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – Agente de Segurança Penitenciária – Licença saúde – Pretensão à anulação de ato administrativo que indeferiu a concessão de licença saúde, com regularização do período de afastamento e pagamento dos valores descontados, devidamente corrigidos – Admissibilidade – Prova técnica categórica em afirmar que à época dos fatos a autora estava incapacitada para exercer suas atividades nos

Ementa:
APELAÇÃO – Agente de Segurança Penitenciária – Licença saúde – Pretensão à anulação de ato administrativo que indeferiu a concessão de licença saúde, com regularização do período de afastamento e pagamento dos valores descontados, devidamente corrigidos – Admissibilidade – Prova técnica categórica em afirmar que à época dos fatos a autora estava incapacitada para exercer suas atividades nos períodos indicados pela prova produzida – Ausência de exclusividade do DPME para a realização de perícias médicas dos servidores públicos estaduais – Possível o controle de legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário – Violação ao artigo 2o da Constituição Federal não configurada – Sentença mantida – Recurso desprovido.